Tribunal: TJMT
Processo: 1034128-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034128-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO GALVAO SEVERI - CPF: 296.282.628-82 (ADVOGADO), EULER HERMES SEGUROS S.A. - CNPJ: 04.573.811/0001-32 (EMBARGANTE), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 435 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que extinguiu impugnação de crédito por ilegitimidade ativa. A embargante sustenta que houve erro no julgamento e apresenta nova versão, assinada, de termo de sub-rogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de analisar ponto relevante e se seria possível aceitar documento não apresentado na fase adequada do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam corrigir vícios formais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não reavaliar o mérito da decisão.

O documento apresentado não é novo
e
nem justificada sua juntada apenas nesta fase, o que impede sua análise.

O acórdão embargado está claro e fundamentado, sem qualquer vício que justifique a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não cabe juntada tardia de documento preexistente em embargos de declaração fora da hipótese do art. 435 do CPC.

A ausência de vício formal na decisão impede a modificação por meio de embargos.

Inconformismo com o resultado não justifica o uso dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo-se a decisão que
extinguiu a Impugnação de Crédito n.o 1007782-18.2024.8.11.0002 ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da ora agravante.

A embargante alega erro no acórdão embargado, afirmando que apresentou documentos suficientes para demonstrar sua legitimidade e a ocorrência de sub-rogação.

Sustenta que, por equívoco, a versão do termo de quitação e sub-rogação de ID 255717168, juntada anteriormente, não continha as assinaturas das partes, embora constassem os elementos identificadores da seguradora, da segurada, da apólice e do valor da indenização securitária.

Requer a juntada da versão correta do termo de quitação e sub-rogação, devidamente assinada, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que seja reconhecida sua legitimidade ativa.

A embargada alega a impossibilidade de dilação probatória e preclusão da matéria, por considerar que os embargos de declaração não se prestam à juntada de novos documentos. No mérito, sustenta a ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC para manejo dos embargos declaratórios, tratando-se de mero inconformismo com o julgado (id
288394886
).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração (id 290508376).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar o não provimento do agravo de instrumento na insuficiência da documentação apresentada pela embargante para comprovar a sub-rogação alegada. Constatou-se que o termo de quitação e sub-rogação não apresentava os elementos identificadores indispensáveis à sua eficácia jurídica (ausência de assinatura da empresa segurada, campos essenciais não preenchidos e falta de rubricas das testemunhas), assim como a apólice de seguro estava assinada apenas pela seguradora, sem a chancela formal da segurada.

Essas conclusões decorreram da análise dos documentos efetivamente juntados aos autos no momento processual oportuno, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão colegiada.

A pretensão da embargante de juntar
apenas nessa fase processual o suposto t
ermo de quitação e sub-rogação

assinado
, vai de encontro com a premissa admitida pelo art. 435 do
CPC, pois não se trata de documento novo, o qual já seria de conhecimento da parte antes da propositura da Ação. Confira-
se::

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5
o .

Por fim, conforme destacado no acórdão embargado, a Recuperação Judicial no 1002824-96.2018.8.11.0002 já foi encerrada, com trânsito em julgado certificado em 31/01/2025, o que torna extemporânea qualquer tentativa de habilitação ou alteração do quadro geral de credores.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a
decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025